Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-74.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.

O BANCO REQUEREU EM CONTESTAÇÃO PRAZO PARA APRESENTAR AS GRAVAÇÕES DOS CONTATOS TELEFÔNICOS COM A AUTORA, PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO, A SOLICITAÇÃO DE FATURAS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.

O BANCO REQUEREU EM CONTESTAÇÃO PRAZO PARA APRESENTAR AS GRAVAÇÕES DOS CONTATOS TELEFÔNICOS COM A AUTORA, PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO, A SOLICITAÇÃO DE FATURAS E O PEDIDO DE CANCELAMENTO DE SEGURO.

EM QUE PESE NÃO TER COMPROVADO A ENTREGA DE MÍDIA EM CARTÓRIO E TER SILENCIADO QUANTO ÀS GRAVAÇÕES QUANDO SE MANIFESTOU A RESPEITO DAS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR, É NECESSÁRIO QUE O BANCO AS APRESENTE PARA MELHOR DESLINDE DO FEITO.

CONVERTE-SE O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA O BANCO APRESENTAR AS GRAVAÇÕES NO PRAZO DE 10 DIAS (DEZ), COM VISTA À PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O CONTEÚDO EM 05 (CINCO) DIAS.

JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001018-74.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
ELISABETE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001018-74.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 2/6
Comarca:
Foro de São Joaquim da Barra- 1a Vara
Processo n°:
1001018-74.2020.8.26.0572
Apelante:
ELISABETE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado:
BANCO PAN S/A
Juiz prolator da sentença: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
VOTO N.o 18.303

APELAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
SOBRE
O
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
O BANCO REQUEREU EM CONTESTAÇÃO PRAZO PARA
APRESENTAR
AS
GRAVAÇÕES
DOS
CONTATOS
TELEFÔNICOS COM A AUTORA, PARA COMPROVAR A
CONTRATAÇÃO
DE
NOVO
EMPRÉSTIMO,
A
SOLICITAÇÃO
DE
FATURAS
E
O
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO DE SEGURO.
EM QUE PESE NÃO TER COMPROVADO A ENTREGA DE
MÍDIA EM CARTÓRIO E TER SILENCIADO QUANTO ÀS
GRAVAÇÕES QUANDO SE MANIFESTOU A RESPEITO DAS
PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR, É NECESSÁRIO
QUE O BANCO AS APRESENTE PARA MELHOR DESLINDE
DO FEITO.
CONVERTE-SE O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA O
BANCO APRESENTAR AS GRAVAÇÕES NO PRAZO DE 10
DIAS (DEZ), COM VISTA À PARTE AUTORA PARA SE
MANIFESTAR SOBRE O CONTEÚDO EM 05 (CINCO) DIAS.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
Vistos,
ELISABETE ALVES apela (fls. 282/298) da respeitável
sentença (fls. 275/280) que julgou improcedente a ação revisional cumulada
com pedido de compensação por danos morais que ajuizou contra BANCO
PAN S.A., nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001018-74.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 3/6
Vistos, [...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos constantes da inicial, com resolução do mérito, nos termos
no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em consequência,
deverá a parte requerente arcar com a taxa judiciária, as despesas
processuais, com incidência de juros legais de 1% ao mês, além de
correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de cada
desembolso. Também condeno a parte requerente a pagar
honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em 10% do
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código
de Processo Civil, ressalvados eventuais benefícios da assistência/
justiça gratuita. Arquivem-se. P.I.C.
Inconformada, insurge-se a autora e aduz, em síntese,
que contratou o empréstimo consignado acreditando se tratar da modalidade
convencional, cujas parcelas seriam debitadas de seu benefício
previdenciário, porém “a despeito de ter solicitado, por meio do serviço de
atendimento ao cliente da apelada, informações mais claras sobre o negócio que havia
realizado via telefone, a apelante não foi informada que a dívida deveria ser paga
integralmente já na próxima fatura, condição que, se conhecesse previamente, não teria
realizado aquele malfadado saque” (Fls. 285).
Argumenta que somente firmou o contrato porque o
banco não lhe esclareceu os exatos termos da contratação, deixando de
informar que teria de pagar o valor integral no mês seguinte e que sequer
tinha conhecimento da existência das faturas.
Pugna pela revisão contratual, com aplicação das regras
atinentes ao crédito consignado, bem como pela condenação do banco a título
de danos morais.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 302/341).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001018-74.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 4/6
A apelante formulou pedido de concessão do benefício
da justiça gratuita e informou que esteve dispensada da entrega das
declarações de imposto de renda (fls. 350/351). É possível atestar que não há
declarações entregues pela apelante, bem como se verifica a regularidade de
seu CPF por meio de consulta pública ao sítio da Receita Federal na internet
(Comprovante emitido às: 09:53:24 do dia 08/10/2020 - hora e data de Brasília. Código de
controle do comprovante: 09CB.335B.AA2E.F462), portanto o benefício é ora
deferido.
O banco se opôs ao julgamento virtual (fls. 347).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional cumulada com pedido de
compensação por danos morais cujo objeto é a contratação de empréstimo
com reserva de margem consignável pela autora junto ao banco réu (contrato
de fls. 98/99).
O extrato de pagamentos do INSS demonstrou a
ocorrência dos descontos a título de RMC feitos pelo banco apelado (fl.
26/27).
A espécie retrata situação recorrente em nosso E.
Tribunal de Justiça: a alegação da parte no sentido de que pensou estar
contratando “empréstimo consignado” no lugar de “cartão de crédito
consignado”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001018-74.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 5/6
As faturas de fls. 101/154 demonstram que não houve
utilização do plástico para compras em estabelecimentos comerciais.
Não obstante, o banco requereu em contestação (fls.54)
prazo para apresentar em Juízo as gravações dos contatos telefônicos
realizados com a autora, por meio do qual pretendia demonstrar a ciência
quanto aos termos da contratação. Em que pese não haver comprovação de
que entregou a mídia em cartório e a despeito de ter silenciado quanto às
gravações quando se manifestou a respeito das provas que pretende produzir
(fls. 270/271), fato é que o banco ampara parte de sua defesa nas ligações,
aduzindo que a autora teria entrado em contato para solicitar faturas e
requerer o cancelamento de seguro (fls. 55).
Nesse sentido, é necessária a conversão do julgamento
em diligência para que o banco apresente as referidas gravações para melhor
deslinde do feito.
Ante o exposto, converte-se o julgamento em diligência
para que o banco apresente, no prazo de 10 (dez) dias, as mencionadas
gravações.
Ato contínuo, abra-se vista à autora para que se manifeste
no prazo de 05 (cinco) dias a respeito do conteúdo das gravações e, após, os
autos deverão retornar conclusos para julgamento.
É como voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001018-74.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 6/6
Alberto Gosson
Relator